Tribunal: TJDFT
Processo: 0707193-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM CURSO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). EXAME SUPLETIVO. AVANÇO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO. MATRÍCULA EM UNIVERSIDADE. IRDR 13. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SEGURANÇA JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE AVANÇO ESCOLAR E MATRÍCULA EM UNIVERSIDADE.
1. Trata-se de remessa necessária interposta contra sentença que, em ação de mandado de segurança, concedeu a segurança para permitir a matrícula do impetrante em curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA), objetivando a conclusão precoce do ensino médio, para o ingresso em universidade.
2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por meio do julgamento do IRDR 13, pacificou o entendimento quanto à impossibilidade de avanço escolar por meio de exame supletivo previsto para a Educação de Jovens e Adultos, fixando a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos – EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”.
3. Não obstante o julgamento do IRDR 13, deve ser privilegiada a segurança jurídica com a aplicação do fato consumado, nos casos em que a denegação da matrícula da parte no EJA acarretar maiores prejuízos e conflitos sociais, o que não se coaduna com o múnus do Poder Judiciário. Nesse sentido, o próprio voto condutor do IRDR 13 estabeleceu a possibilidade de se ratificar situações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo, com a aplicação da Teoria do Fato Consumado. 3.1. No presente caso, o impetrante, aprovado para o curso de agronomia na UNB, obteve a liminar na 1a instância em 22/07/2019 e, atualmente, possui 20 anos de idade.
4. Remessa necessária conhecida e improvida.